Tribunal: CARF
Processo: 13963.000347/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000347/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VOLNEI JUVENCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova o recolhimento do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe (fls.
2 a 4), por meio da qual foi alterado o resultado da declaração do contribuinte de
Imposto a Restituir de R$ 1.130,24 para Imposto Suplementar de R$ 650,63, relativo ao
ano-calendário de 2006.
Segundo consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, constatou-se a
compensação indevida a título de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar (Mensalão),
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 1.780,87, referente à diferença entre o
valor declarado de R$ 1.780,87 e o efetivamente comprovado: R$ 0,00.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de impugnação, por
meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000347/2009-62
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000347/2009-62

Alega que na declaração de Pessoa Física realmente houve este erro, porém o valor,
apesar de declarado errado, foi efetivamente pago como retenção de Imposto de Renda,
como demonstram os documentos anexos.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:

(...)
Analisando a declaração entregue pelo contribuinte, constante da base de dados da
Receita Federal do Brasil, verifico que somente foi declarado rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no importe de R$ 6;375,94, não havendo mais
nenhum valor que correspondesse ou se aproximasse dos R$ 8.168,08 recebidos na ação
judicial, o que me leva a inferir que o impugnante não os declarou.
Assim, tendo em vista que os rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF em discussão
não compuseram a base de cálculo do tributo na Declaração de Ajuste Anual, não há
como aceitar o IRRF respectivo, por força do artigo 87, IV, do RIR.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
Primeiramente, de forma expressa renuncia o direito ou a discussão sobre a restituição
do imposto de renda objetivado na declaração do contribuinte no valor de R$ 1.130,24,
fato motivador para a improcedência da impugnação, por força do art. 87, IV, do RIR.
No entanto, no próprio acórdão foi reconhecido o efetivo desconto de imposto de renda
sobre os rendimentos da ordem de R$ 8.168,08.
Logo, entende-se ilegal a cobrança de imposto suplementar de R$ 650, 63, e reflexos
como multa e correção monetária, pois verdadeiramente houve o pagamento.
Desta forma, respeitosamente requer as Vossas Excelências, o recebimento do recurso
voluntário, para expressamente renunciar o direito ou a discussão sobre a restituição do
imposto de renda objetivado na declaração do contribuinte no valor de R$ 1.130,24, fato
motivador para a improcedência da impugnação, por força do art. 87, IV, do RIR.
Da mesma forma, requer a desconstituição da obrigação do pagamento do imposto
suplementar de R$ 650,63, e reflexos como multa e correção monetária, pois
verdadeiramente houve o pagamento na forma já reconhecida no próprio acórdão.
Em sessão de 28 de julho de 2021, o julgamento foi convertido em diligência,
para que fossem carreados aos autos DIRPF e DIRF (fls. 27/29), o que foi atendido pela unidade
de origem (fls. 32/40).

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O acórdão recorrido manteve a autuação pela seguinte fundamentação:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000347/2009-62

O contribuinte confirma que, de fato, não houve recolhimento do carnê-leão, contudo
afirma que teve retido de seus rendimentos auferidos em decorrência de ação judicial
imposto de renda naquele mesmo valor.
A fim de comprovar o alegado junta aos autos cópia de folhas do processo em que foi
retido o valor citado, tais como: Cálculo do Imposto de Renda, Alvará Judicial, recibo
emitido pelo banco BESC, DARF e outros.
Analisando os documentos, concluo que realmente houve o desconto de imposto de
renda sobre rendimentos da ordem de R$ 8.168,08.
Todavia, para ter direito a aproveitar o IRRF na Declaração de Ajuste Anual é
necessário que o contribuinte tivesse oferecido à tributação os rendimentos sobre os
quais incidiram o imposto, conforme artigo 87, IV, do Decreto no 3.000 (RIR), de 26 de
março de 1999:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Analisando a declaração entregue pelo contribuinte, constante da base de dados da
Receita Federal do Brasil, verifico que somente foi declarado rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no importe de R$ 6;375,94, não havendo mais
nenhum valor que correspondesse ou se aproximasse dos R$ 8.168,08 recebidos na ação
judicial, o que me leva a inferir que o impugnante não os declarou.
Assim, tendo em vista que os rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF em discussão
não compuseram a base de cálculo do tributo na Declaração de Ajuste Anual, não há
como aceitar o IRRF respectivo, por força do artigo 87, IV, do RIR.
Analisando os documentos carreados aos autos em sede de diligência, constato,
assim como o relator a quo, que o contribuinte não procedeu à declaração de valores referentes à
ação judicial, razão pela qual o lançamento deve ser mantido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000347/2009-62

Fl. 49
DF CARF MF
Original